Tribunal: STF
Processo: RE 72608
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
REGISTRO TORRENS. PROCEDENCIA DA AÇÃO. 1) EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO
JUIZ, NÃO OPOSTA COM A CONTESTAÇÃO; 2) PROVA PLENA DO DIREITO
DOMINIAL; 3) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL E
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO (SÚMULA 279 E 291). 4) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.